Tribunal: TJDFT
Processo: 0009464-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009464-52.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ORTHOCLUB COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O(a) credor(a)/cessionário(a) ORTHOCLUB COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação. Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto